Tribunal: TJDFT
Processo: 0748498-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTO POR RESOLUÇÃO E DESCONTO PROMOCIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL. MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes pedidos iniciais para a) condenar a ré a manter o desconto concedido no ato da matrícula; b) restituir os valores indevidamente pagos pela autora no valor de R$ 1.945,21, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e c) pagar à autora o valor de R$ 730,01, a título de multa contratual.
2. A ré requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao fundamento que o desconto de 39% estava previsto na resolução no 3 e incidiria apenas no segundo semestre de 2018. Aponta que reconheceu o equívoco e concedeu o desconto com duração para o primeiro semestre de 2019. Alega ainda que a multa contratual não é devida, pois sequer houve violação contratual.
3. A autora requer a reforma da sentença para que os valores pagos a mais sejam ressarcidos de forma dobrada, ante a existência de má-fé demonstrada pelo comportamento contraditório da ré que inicialmente concedeu o desconto, reconheceu a manutenção até o final do curso e posteriormente negou sua manutenção. Aponta que a sentença limitou a restituição apenas dos valores existentes até a data da propositura da ação, embora a prestação seja de trato sucessivo, cuja cobrança tem se dado de forma integral. Requer condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
4. O anexo I do contrato firmado entre as partes apresenta tabela de preços e planos de pagamento para calouros ingressantes na graduação do 2o semestre de 2018, da qual se extrai que a mensalidade fixada para o ano de 2018 era R$ 1.329,70, com a incidência de desconto por resolução de 10%, perfazia R$ 1.196,73 e após aplicação de desconto promocional para pagamento até o dia 7, passaria para o valor de R$ 730,01 (Id 16259467, p. 4/5).
5. O anexo II do contrato (Resolução do CESB no 01/2018), por sua vez, prevê que o desconto por resolução será concedido por toda a duração do curso aos alunos que mantiverem sua situação acadêmica regular perante o IESB e que tal desconto se aplica à matrícula e as suas renovações, bem como à(s) disciplina(s), em regime de dependência. Aponta ainda que o desconto é cumulativo com outras bolsas ou descontos concedidos pela instituição (Id 16259467, p. 6/7).
6. Assim, da análise do contrato extrai-se que a autora tem direito ao desconto por resolução assegurado no decorrer do curso de graduação, que por expressa previsão contratual corresponde a 10% do valor da mensalidade. A controvérsia cinge-se quanto a aplicação do desconto promocional previsto na tabela anexa ao contrato, que prevê o valor de R$ 730,01, para pagamento efetuado até o dia 7. Enquanto a autora alega se tratar de desconto por resolução, o qual deve incidir durante todo o curso de graduação, a ré aponta tratar-se de desconto promocional, incidente apenas no segundo semestre de 2018.
7. A Resolução 3/2018 regulamenta a concessão de desconto promocional para calouros ingressantes no 2o semestre de 2018. Cujo desconto específico para o curso da autora seria de 39%, caso o pagamento da mensalidade se desse até o dia 07 de cada mês. Com efeito, a resolução é expressa ao apontar que o desconto para o curso de Tecnólogo será aplicado nas mensalidades do 2o semestre de 2018 (Id 16259485).
8. Embora seja incontroverso que a referida resolução não foi inserida no contrato de prestação de serviços educacionais, por erro da empresa ré, não se pode conferir interpretação ampliativa para estabelecer incidência de desconto promocional durante todo o curso, ante a expressa previsão de limitação do desconto na norma reguladora (segundo semestre de 2018). Ademais, a Resolução 1/2018 é clara ao dispor que o desconto fixo por resolução de 10%, enquanto o valor de R$ 730,01 refere-se a desconto promocional.
9. A falha na prestação de serviços foi reconhecida pela ré, que optou por ampliar o prazo do desconto para o primeiro semestre de 2019, sob a justificativa de deferimento em caráter excepcional, conforme resposta à solicitação da autora: deferimos em caráter excepcional a manutenção do desconto promocional para o 1o/2019 considerando que o ato da matrícula não foi anexado no contrato a resolução específica (Id 16259464, p. 4). Ressalte-se, que o reconhecimento do erro e a ampliação excepcional do desconto constitui mitigação de prejuízo (duty to mitigate the loss), pois a atuação da ré afastou o dano mediante esforço razoável, o que não pode ser confundido com comportamento contraditório, já que não houve promessa de prorrogação do desconto pelo restante do curso.
10. Conforme previsto na cláusula 4a do Contrato, o valor da mensalidade do curso é resultante da divisão entre o valor total do curso e o número de meses correspondentes ao período de integralização mínimo da matriz curricular de cada curso, conforme anexos do Contrato (Id 16259467). Desse modo, o valor da mensalidade é variável e eventual imposição de pagamento de valor fixo (R$ 730,01) durante todo o superior mostra-se evidentemente abusivo.
11. Não há no caso, previsão contratual que determine a aplicação do desconto promocional para a integralidade do curso, como equivocadamente concedeu o juízo de origem. Também não resta evidenciado descumprimento contratual por parte da empresa ré no que tange a cobrança das mensalidades, razão pela qual também deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa contratual.
12. No que tange ao recurso interposto pela autora, deve-se esclarecer que embora a sentença recorrida tenha apontado procedência dos pedidos iniciais, a autora foi sucumbente quanto ao requerimento de ressarcimento em dobro dos valores supostamente pagos a maior. Contudo, os requerimentos restam prejudicados ante o reconhecimento de limitação do desconto promocional ao segundo semestre de 2018, cuja prorrogação foi tolerada até o primeiro semestre de 2019.
13. Recurso da Ré CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da Autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação da autora em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões.